Tribunal: TJMT
Processo: 1018214-68.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018214-68.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota Promissória, Assistência Judiciária Gratuita, Causas Supervenientes à Sentença, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[RAFAEL FURMAN ALVES DE SOUZA - CPF: 003.312.861-81 (ADVOGADO), ALVANTINO JOSE DE GERALDINO - CPF: 696.411.291-04 (AGRAVANTE), MANOELITA DE OLIVEIRA GERALDINO - CPF: 181.408.311-15 (AGRAVANTE), IGOR DE OLIVEIRA - CPF: 219.699.288-75 (AGRAVADO), RUY NOGUEIRA BARBOSA - CPF: 172.275.851-15 (AGRAVADO), JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA - CPF: 118.197.231-00 (AGRAVADO), LUIZ EDUARDO BILIBIO PIVA - CPF: 027.200.151-13 (ADVOGADO), RODOLPHO AUGUSTO SOUZA DE VASCONCELLOS DIAS - CPF: 841.490.511-00 (ADVOGADO), IGOR DE OLIVEIRA - CPF: 219.699.288-75 (ADVOGADO), JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA - CPF: 118.197.231-00 (ADVOGADO), RUY NOGUEIRA BARBOSA - CPF: 172.275.851-15 (ADVOGADO), ALVANTINO JOSE GERALDINO - CPF: 093.544.411-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO DE IMPUGNAÇÃO. CÁLCULOS EM CONFORMIDADE COM O TÍTULO EXECUTIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, sob o fundamento de que os cálculos apresentados observaram os parâmetros do título executivo judicial.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se houve erro na aplicação dos juros e da correção monetária; (ii) verificar se os valores iniciais indicados na execução estão em desconformidade; (iii) analisar a suficiência da fundamentação da impugnação apresentada.

III. Razões de decidir

3. A denominação equivocada de “juros compensatórios” atribuída pela parte agravante não tem o condão de afastar a incidência dos juros moratórios regularmente aplicados, em conformidade com a legislação, diante de erro apenas de nomenclatura, eis que a rubrica se trata de juros remuneratórios devidos.

4. Os juros foram aplicados segundo as normas legais vigentes e nos moldes do título executivo, a partir da citação do devedor.

5. A insurgência quanto aos valores iniciais não foi acompanhada de demonstração concreta de erro, configurando impugnação genérica, o que inviabiliza sua aceitação.

6. Mantém-se a rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, por ausência de vício nos cálculos homologados.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A simples indicação de erro de nomenclatura quanto aos juros não invalida a aplicação de juros moratórios legalmente previstos. 2. A impugnação ao cumprimento de sentença deve ser específica e demonstrar erro nos cálculos, não sendo admitida insurgência genérica."

Dispositivos de lei relevantes: CPC, c525, § 1o, V,

6o.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido liminar (efeito suspensivo), interposto por
ALVANTINO JOSÉ GERALDINO e MANOELITA DE OLIVEIRA GERALDINO,
contra decisão exarada pelo Juízo de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos de Ação de Embargos à Execução / Cumprimento de Sentença no 0014822-17.2014.811.0003, proposta em desfavor de
IGOR DE OLIVEIRA E OUTRO(S)
,
REJEITOU a impugnação ao cumprimento de sentença.

Em síntese, após demonstrarem o cabimento e a tempestividade, os Agravantes defendem a reforma da decisão, alegando excesso de execução, com inclusão indevida de juros compensatórios, que não foram previstos na sentença exequenda.

Asseveram que a cobrança dos juros afronta ao princípio da legalidade e ao título executivo judicial.

Apontam equívoco no valor inicial da dívida.

Dizem que “(...) Os Agravados adotaram como base de atualização o valor de R$ 654.858,39, quando o correto, conforme reconhecido na sentença e amplamente demonstrado nos autos, é de R$ 400.000,00”; que “(...) Essa diferença inicial substancial foi comprovada pelos argumentos dos Agravantes na planilha anexa à impugnação ao cumprimento de sentença, evidenciando o excesso de execução e o desequilíbrio gerado por essa conduta”.

Mencionam “(...) Erro na Data Inicial para Contagem de Juros e Exigibilidade dos Honorários”.

Alegam que “(...) se verifica a aplicação equivocada do marco inicial para incidência de juros moratórios e exigibilidade dos honorários advocatícios”; que “(...) O trânsito em julgado da decisão que fixou a verba sucumbencial ocorreu apenas em 22/12/2022, data a partir da qual se poderia iniciar a contagem dos juros de mora e a exigibilidade dos honorários (art. 85, §16, CPC). Contudo, os Agravados fixaram o início desses encargos na data de 26/11/2014, data de distribuição dos embargos, impondo aos Agravantes obrigação inexistente à época e violando o princípio da exigibilidade apenas após a formação definitiva do título. Essa conduta, além de ilegal, agride o devido processo legal e amplia indevidamente o valor executado”.

Argumentam que “(...) A situação dos Agravantes também merece destaque, pois são beneficiários da justiça gratuita, e essa condição jurídica, em regra, gera a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, nos termos do art. 98, §3o, do CPC. Embora os Agravados tenham, em momento anterior, alegado e supostamente comprovado a alteração da situação financeira dos Agravantes, e o Juízo tenha autorizado o prosseguimento do cumprimento de sentença, tal decisão encontra-se atualmente sub judice, discutida no agravo de instrumento no 1024544- 18.2024.8.11.0000, que tramita em fase de recurso extraordinário perante o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso”; que “(...) esse agravo não foi recebido no efeito suspensivo, razão pela qual o cumprimento de sentença prosseguiu, mas sem que houvesse julgamento definitivo acerca da efetiva alteração da condição de hipossuficiência dos Agravantes. Assim, a exigibilidade das verbas sucumbenciais permanece em situação precária e pendente de confirmação, pois a decisão que a autorizou ainda não transitou em julgado”.

Ressaltam que há contradição na fundamentação da decisão agravada, eis que “(...) sem apresentar fundamentação minimamente que sustente, o Juízo de origem reconheceu a regularidade da planilha apresentada pelo exequente que parte de valores manifestamente equivocados e ignora o marco correto de atualização e, ao mesmo tempo, rechaçou a planilha apresentada pelos Agravantes, elaborada com a mesma metodologia, mas respeitando o valor correto de R$ 400.000,00 e o marco temporal legal do trânsito em julgado em 22/12/2022”.

Frisam o excesso de execução; que há cobrança de honorários advocatícios sucumbenciais sobre valores manifestamente indevidos e inflados.

Mencionam novamente a omissão quanto à condição pessoal dos Agravantes, situação de saúde dos Agravantes e suas despesas essenciais, precariedade dos imóvoeis apontados pelos Agravados e afronta ao princípio da dignidade humana e assistência judiciária.

Afirmam que é necessário o deferimento do efeito suspensivo ao agravo.

Requerem o deferimento do pedido de justiça gratuita.

Pedem “(...) a) O conhecimento e o provimento integral do presente agravo de instrumento, reconhecendo sua tempestividade e cabimento nos termos dos artigos 1.003, §5o, e 1.015, inciso II, do CPC, para reformar a decisão agravada que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo o excesso de execução, a incorreção nos critérios de cálculo e a omissão quanto aos fundamentos e elementos essenciais suscitados pelos Agravantes; b) A concessão de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do CPC, para determinar a imediata suspensão dos atos executórios e de quaisquer medidas constritivas, notadamente sobre verbas de natureza alimentar oriundas de aposentadoria por invalidez do Agravante Alvantino, até o julgamento final deste recurso, em razão da violação ao mínimo existencial e à dignidade da pessoa humana; c) O reconhecimento da suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, em razão da concessão da justiça gratuita aos Agravantes, determinando que tais verbas não sejam exigidas enquanto perdurar a condição de hipossuficiência econômica dos Agravantes; d) O reconhecimento do excesso de execução, determinando que sejam excluídos dos cálculos apresentados pelos Agravados: d.1. Os juros compensatórios não previstos no título executivo d.2. A utilização de valor inicial superior ao devido (corrigindo-o para R$ 400.000,00, conforme reconhecido na sentença); d.3. A fixação incorreta da data inicial para a contagem dos juros e honorários, ajustando-os para iniciar somente a partir do trânsito em julgado em 22/12/2022; e) O reconhecimento da nulidade da decisão agravada no ponto em que contraditoriamente acolheu a planilha do exequente e rejeitou a dos Agravantes sem fundamentação idônea, em violação ao art. 489, §1o, IV, do CPC; f) A condenação dos Agravados ao pagamento de honorários advocatícios sobre o valor do excesso de execução reconhecido, nos termos do art. 85 e parágrafos do CPC; g) A concessão e manutenção do benefício da justiça gratuita aos Agravantes, com fulcro no art. 98 do CPC e na Constituição Federal (art. 5o, LXXIV)”.

O pleito liminar foi indeferido.

Em contrarrazões, o agravo pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste agravo consiste em analisar e dirimir se merece ou não reforma a decisão que, nos autos de Ação de Embargos à Execução / Cumprimento de Sentença no 0014822-17.2014.811.0003, proposta por
ALVANTINO JOSÉ GERALDINO e MANOELITA DE OLIVEIRA GERALDINO,
em desfavor de
IGOR DE OLIVEIRA E OUTRO(S)
,
REJEITOU a impugnação ao cumprimento de sentença.

Pois bem.

Ressalte-se que a discussão versa sobre eventual excesso de execução.

Daí se mostra importante consignar que a execução se atém ao título executivo e deve seguir rigorosamente o que foi sentenciado, em homenagem à coisa julgada e à segurança jurídica.

Dentro desse contexto, não se verifica o alegado excesso.

Primeiro porque no que diz respeito à alegação de inexistência de juros compensatórios, cabe salientar a ocorrência de equívoco em relação somente à nomenclatura:

em verdade se trata de juros moratórios.

No que tange à alegação de equívoco quanto aos valores iniciais da dívida, mas não demonstram o equívoco.

Quanto ao alegado equívoco em relação ao termo inicial de juros moratórios não há que prosperar a alegação, pois eles são calculados a partir da citação do devedor.

E quanto ao pedido de necessidade de suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, consta que o Juízo “a quo” revogou o benefício de justiça gratuita anteriormente deferido, tanto que de tal decisão foi interposto Agravo de Instrumento (n. 1024544-18.2024.8.11.0000), que foi julgado, sendo lavrada a seguinte ementa:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO – ALEGAÇÃO DE HIPOSSUCIÊNCIA ECONÔMICA/FINANCEIRA E PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO – OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 5o, INCISO LXXIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – EXISTÊNCIA DE BLOQUEIO DE VALORES CONSIDERÁVEIS EM CONTA DOS EXECUTADOS – CARTA DE ADJUDICAÇÃO DE IMÓVEL EM NOME DOS EXECUTADOS – AGRAVO DESPROVIDO.

À luz da Constituição Federal, há que ser demonstrado o estado de hipossuficiência econômica/financeira para que seja concedido o benefício da justiça gratuita; e dentro desse contexto, o fato de ter sido concedido o benefício de aposentadoria por invalidez a um dos executados não possui o condão de alterar a decisão que indeferiu a benesse, eis que os autos demonstram a existência de bloqueio de valores consideráveis na conta dos executados (R$ 62.293,43); e ainda, que há demonstração de existência de patrimônio, por meio de Carta de Adjudicação de Imóvel, totalizando mais de 74 hectares”.

Portanto, com tais fundamentos, não há qualquer comprovação de excesso na execução em tela.

Assim, mantém-se a decisão recorrida, a qual transcrevo em parte:

“(...) Nos termos do art. 525, §1o, do Código de Processo Civil, a impugnação ao cumprimento de sentença poderá versar sobre: (i) falta ou nulidade da citação, se o processo correu à revelia; (ii) ilegitimidade de parte; (iii) inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação; (iv) penhora incorreta ou avaliação errônea; (v) excesso de execução; (vi) cumulação indevida de execuções; (vii) incompetência do Juízo da execução; e (viii) qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, superveniente à sentença.

Na hipótese dos autos, verifica-se que a matéria impugnada cinge-se exclusivamente ao suposto excesso de execução, o que impõe a análise dos cálculos apresentados por ambas as partes.

Conforme os documentos juntados, notadamente as planilhas e fundamentos jurídicos apresentados na impugnação e na resposta, constata-se que os valores executados encontram-se em conformidade com os parâmetros definidos no título judicial, inclusive quanto aos critérios de correção monetária, incidência de juros legais e eventuais descontos previstos.

A alegação de excesso de execução não veio acompanhada de memória de cálculo precisa e idônea que demonstre, com clareza, o suposto excesso, ônus que incumbia ao impugnante, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC. Ressalte-se que a mera discordância genérica com os valores apresentados pelo exequente não é suficiente para o reconhecimento do excesso alegado.

Ademais, os argumentos lançados na resposta apresentada pelo exequente demonstram de forma fundamentada e com suporte documental a correção dos valores cobrados, não havendo, assim, vício a ser sanado ou valor a ser retificado.

Diante do exposto,
REJEITO
a impugnação ao cumprimento de sentença, com fundamento no art. 525, §6o, do CPC”.

A propósito, repiso o julgado colaciono quando da apreciação do pleito liminar:

“Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. PROVA DESNECESSÁRIA. PRELIMINAR REJEITADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO AUSÊNCIA DE PLANILHA DE CÁLCULO. ARTIGO 917, §3o E §4o DO CPC. REJEIÇÃO. REVISÃO CONTRATUAL. PEDIDO GENÉRICO E CONDICIONADO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação objetivando cassar a sentença que indeferiu o pedido de realização de perícia contábil e julgou extinto, sem resolução do mérito, o pedido de revisão contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se: (i) configurado cerceamento de defesa por indeferimento de prova pericial contábil; (ii) caracterizado o excesso de execução; (iii) devido o pleito de revisão de cláusulas contratuais.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Verificado que a análise dos cálculos pode ser feita por simples leitura do contrato, considerando que o valor contratado foi certo e determinado, com indicativo da quantidade de parcelas mensais e data do seu vencimento, inexistindo necessidade de produção de perícia contábil, não há que se falar em cerceamento de defesa.

4. A ausência de apresentação da memória de cálculo com a individualização do que o executado entende devido enseja a rejeição da alegação de excesso de execução, consoante o artigo 917, §3o e §4o do CPC.

5. Havendo alegações genéricas e condicionadas a realização de perícia contábil, em desatendimento aos artigos 322 e 324 do CPC, deve ser indeferido o pleito de revisão de cláusulas contratuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Preliminar de cerceamento de defesa rejeita e recurso desprovido.

Dispositivo relevante citado: CPC, art. 917, § 3o e §4o, art. 322 e art. 324. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.25.141191-4/001, Relator(a): Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata, 13a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/05/2025, publicação da súmula em 30/05/2025)”.

Ainda, “mutatis mutandis”, trago outros julgados a esse respeito:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO MONITÓRIA – IMPUGNAÇÃO REJEITADA – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – INOCORRÊNCIA – CÁLCULOS DA EXEQUENTE EM CONFORMIDADE COM DECISÕES TRANSITADAS EM JULGADO – PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS – POSSIBILIDADE – MEDIDA QUE SE IMPÕE DIANTE DA AUSÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Não há excesso de execução quando os cálculos apresentados pela parte exequente obedecem estritamente aos parâmetros definidos em sentença transitada em julgado, com correção monetária a partir do vencimento da obrigação, juros de mora a partir da citação e honorários advocatícios na proporção fixada pelo juízo.

2. A penhora no rosto dos autos é medida adequada para garantir o direito de crédito do exequente, especialmente quando o devedor, devidamente intimado, não efetua o pagamento voluntário da dívida, nem oferece bens suficientes para garantia da execução.

3. A execução se realiza no interesse do credor que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados, nos termos do art. 797 do CPC.

4. Recurso desprovido.- (N.U 1015215-45.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/07/2025, Publicado no DJE 09/07/2025)”.

“Direito processual civil e direito civil. Agravo de instrumento. Cumprimento provisório de sentença. Impugnação rejeitada. Excesso de execução não demonstrado. Inclusão de custas processuais na base de cálculo dos honorários. Correção monetária devida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento provisório de sentença, afastando alegação de excesso de execução no cálculo de custas processuais e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em definir: (i) se a inclusão das custas processuais na base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais configura excesso de execução; e (ii) se a correção monetária dos honorários é devida em cumprimento provisório de sentença, antes do trânsito em julgado.

III. Razões de decidir

3. A inversão do ônus da sucumbência, determinada no acórdão, abrange não apenas os honorários advocatícios, mas também as despesas processuais adiantadas pela parte vencedora (art. 82, § 2o, do CPC). A condenação ao pagamento dos honorários fixados na sentença (10% do valor da condenação) implica, por consequência lógica, o ressarcimento das custas processuais.

4. A correção monetária dos honorários advocatícios é devida desde a data em que se tornaram exigíveis, independentemente do trânsito em julgado da decisão, conforme entendimento consolidado do STJ (REsp 1340199/RJ). A correção visa apenas a recompor o valor da moeda corroído pela inflação.

5. No caso, a obrigação de pagar os honorários e as custas processuais decorrente da sucumbência na lide secundária (denunciação da lide) já está definida, não dependendo do resultado do recurso especial interposto em relação à lide principal (indenização securitária). A agravada atualizou os honorários sem a inclusão de juros de mora, afastando a alegação de excesso de execução.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, em decorrência da inversão do ônus, implica a responsabilidade do vencido pelo pagamento das custas processuais adiantadas pelo vencedor (art. 82, § 2o, do CPC). 2. A correção monetária dos honorários advocatícios é devida desde a data da exigibilidade da obrigação, mesmo em sede de cumprimento provisório de sentença, não configurando excesso de execução."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 82, § 2o; 85, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1949665/DF; STJ, REsp 1340199/RJ.

(N.U 1000608-27.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2025, Publicado no DJE 05/06/2025)”.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo e revogo os benefícios da justiça neste agravo.

Deixo de considerar o pleito de litigância de má-fé dos Agravantes em relação à justiça gratuita, tendo em vista que ela se encontra em discussão, por meio de Agravo Interno interposto em face de decisão da Vice-Presidência deste Tribunal: “(...)
nego seguimento
ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I, “a”, do CPC (Tema 188), e consequentemente, resta
prejudicada
a análise do pleito de efeito suspensivo, em decorrência da ausência de um dos pressupostos para a sua concessão, qual seja: probabilidade de provimento do recurso, nos termos dos artigos 995, parágrafo único c/c 1.029, § 5o, ambos do CPC”, nos autos de Agravo de Instrumento n. 1024544-18.2024.8.11.0000.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025